Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcelo de Melo Passos em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Camille Lemos Teixeira –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de impugnação, almejando, em suma, a correção do valor da causa e o indeferimento da penhora dos bens e valores apontados, porquanto impenhoráveis. Segundo o provimento guerreado, a impugnação apresentada seria totalmente infundada, pois os argumentos do ora agravante já teriam sido exaustivamente enfrentados e rejeitados, por decisão arrostada no agravo -proc. n. 0718862-69.2024.8.07.0000 -, que sequer fora conhecido, não podendo as questões reprisadas, relativas à incorreção do valor da causa e erro de cálculo dos honorários, serem reavaliadas. Outrossim, ressaltara que nenhum dos bens imóveis citados na impugnação fora objeto de penhora, de maneira que a alegação de impenhorabilidade seria intempestiva, e que o valor dos cálculos exequendos já fora confirmado nos autos, Afirmara, ainda, que o percentual dos honorários sucumbenciais executados e a base de cálculo, foram definidos por este e. Tribunal, nos autos do AGI n. 0701423-45.2023.8.07.9000 (acórdão de ID n. 191498549), quais sejam, 16% sobre o valor da causa (R$ 600.000,00), atualizado desde o ajuizamento da demanda (11/05/2016), acrescido de 10% (dez por cento), nos termos do acórdão do STF (ARE 1291935/DF). Por fim, asseverara que a planilha apresentada estaria de acordo com os títulos executivos judiciais, devendo incidir, no caso, ainda, as despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, diante do não pagamento voluntário da dívida. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, com (i) o reconhecimento do excesso na correção monetária aplicada sobre o valor da causa; (ii) a correção do valor da causa para o montante de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), e do valor exequendo para R$11.723,10 (onze mil, setecentos e vinte e três reais e dez centavos), ou, subsidiariamente, para R$190.564,58 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e quatro centavos e cinquenta e oito centavos); (iii) e o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens e valores que apontara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, afirmara, inicialmente, que o índice de correção monetária determinado sobre o valor da causa, seria o INPC e/ou o IPCA, e não a taxa SELIC e a aplicação de juros de mora de 1% ao mês. Acentuara o erro material na atribuição do valor da causa inicial, e a necessidade de sua correição, posto que a ação de usucapião inicial versava apenas sobre a aquisição da nua propriedade, e não das benfeitorias existentes no terreno. Pontuara, destarte, não ser possível ignorar que o excessivo valor atribuído à causa decorrera de erro na interpretação de sua declaração de imposto de renda referente ao ano de 2016, sendo que o valor correto da causa seria de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), equivalentes ao valor venal da terra nua de 06 (seis) lotes contíguos, de nos 39 ao 44, encravados na propriedade denominada HARAS CLUB WHITE PONY, e o valor dos honorários exequendos de R$11.723,10 (onze mil, setecentos e vinte e três reais e dez centavos) Afirmara, ademais, que a alegação de impenhorabilidade de bens e valores que apontara não seria intempestiva, uma vez que a agravada, em sua petição de 03/10/2024, requerera explicitamente a penhora da sua residência, também sua pequena propriedade rural produtiva, além de penhora sobre seus proventos de aposentadoria e de créditos vindouros. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcelo de Melo Passos em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Camille Lemos Teixeira –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de impugnação, almejando, em suma, a correção do valor da causa e o indeferimento da penhora dos bens e valores apontados, porquanto impenhoráveis. Segundo o provimento guerreado, a impugnação apresentada seria totalmente infundada, pois os argumentos do ora agravante já teriam sido exaustivamente enfrentados e rejeitados, por decisão arrostada no agravo -proc. n. 0718862-69.2024.8.07.0000 -, que sequer fora conhecido, não podendo as questões reprisadas, relativas à incorreção do valor da causa e erro de cálculo dos honorários, serem reavaliadas. Outrossim, ressaltara que nenhum dos bens imóveis citados na impugnação fora objeto de penhora, de maneira que a alegação de impenhorabilidade seria intempestiva, e que o valor dos cálculos exequendos já fora confirmado nos autos, Afirmara, ainda, que o percentual dos honorários sucumbenciais executados e a base de cálculo, foram definidos por este e. Tribunal, nos autos do AGI n. 0701423-45.2023.8.07.9000 (acórdão de ID n. 191498549), quais sejam, 16% sobre o valor da causa (R$ 600.000,00), atualizado desde o ajuizamento da demanda (11/05/2016), acrescido de 10% (dez por cento), nos termos do acórdão do STF (ARE 1291935/DF). Por fim, asseverara que a planilha apresentada estaria de acordo com os títulos executivos judiciais, devendo incidir, no caso, ainda, as despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, diante do não pagamento voluntário da dívida. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, com (i) o reconhecimento do excesso na correção monetária aplicada sobre o valor da causa; (ii) a correção do valor da causa para o montante de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), e do valor exequendo para R$11.723,10 (onze mil, setecentos e vinte e três reais e dez centavos), ou, subsidiariamente, para R$190.564,58 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e quatro centavos e cinquenta e oito centavos); (iii) e o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens e valores que apontara. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através da impugnação formulada pelo agravante no bojo do executivo subjacente, ser (i) reconhecido o excesso de execução, diante dos índices de correção monetária e juros de mora utilizados; (ii) alterado o valor atribuído à causa, conquanto se esteja no ambiente da fase executiva; assim como, (iii) ser reconhecida a impenhorabilidade de bens e valores sequer objeto de penhora. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, não sobejando possível sequer o conhecimento das pretensões aviadas. De acordo com o aduzido, o agravante formulara pretensão almejando, inicialmente, o reconhecimento de excesso de execução, com fulcro na alegação de que não teria sido determinada nas decisões exequendas a correção do valor da causa com base na taxa Selic e, notadamente, o incremento de juros de 1% ao mês. Ocorre, contudo, que a alegação não fora sequer objeto da impugnação[1] rejeitada pela decisão arrostada, não tendo o MM. Juízo a quo se manifestado sobre a questão, pelo que não pode o recurso ser conhecido quanto ao ponto, por tratar-se de inovação recursal. De outro lado, objetivava o agravante, em suma, a alteração do valor atribuído à causa subjacente com o escopo de ver alterado o valor do débito exequendo, o que também não pode conhecido, por encartar questões há muito superadas e às quais ele mesmo dera causa. Com efeito, afere-se que fora o próprio agravante quem, na ação de usucapião originária que manejara, atribuíra o valor conferido à causa, ressoando impassível o revolvimento dessa questão processual, notadamente defronte a constatação de que há muito superada a fase cognitiva da demanda. É consabido que, na sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium e no tu quoque. Sob esse prisma, inviável que a parte que, ao aviar a ação, livremente atribuíra à causa o valor que reputara adequado, defenda, ultrapassada a fase de conhecimento e aperfeiçoada a coisa julgada sob aludida conformação, havendo a demanda sido inserida na fase executiva, a incorreção do valor da causa. Sob essa ritualística, ao agravante não assiste lastro para, após percorrido extenso itinerário procedimental, avente o equívoco do valor atribuído à causa. Sua postura, em verdade, tangencia a boa-fé objetiva e incide em comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito. Abstraída, pois, qualquer consideração meritória sobre as postulações apresentadas no ambiente de impugnação, o que sobeja é a postura processual do agravante, que, como comezinho, irradia efeitos procedimentais. Assim orienta o devido processo legal, que, conquanto assegure às partes a possibilidade de agitarem matérias de ordem pública, é pautado por princípios e regramentos, que governam o procedimento e se destinam justamente a assegurar que caminhe de forma técnica, ordenada e lógica, assegurando que o processo alcance seu desiderato. Os regramentos procedimentais, destarte, coíbem que a parte, atribuindo valor à causa, avente a incorreção do valor a causa ao se deparar com julgado desconforme com suas expectativas, como sucede com a arguição em tela. Ou seja, o agravante formula questão já acobertada pela coisa julgada, pois visa simplesmente debater a conformação subjetiva e objetiva da ação que promovera, não obtendo o êxito esperado, o que é juridicamente inviável (CPC, arts. 505 e 506). Com efeito, o agravante renova questão já resolvida com definitividade na fase de conhecimento, não sobejando possível que pretenda seu revolvimento na fase de cumprimento do julgado. O que se infere dos autos, em verdade, é que o executado, agravante, reprisa questões que restaram acobertadas pelo manto da coisa julgada, obstando, pois, a sua renovação no âmbito de cumprimento da sentença já transitada em julgado, e sobejamente nesta sede recursal. A construção que fizera almejando criar situação de que as arguições seriam passíveis de revolvimento a qualquer tempo desponta afrontosa aos regramentos processuais. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 505, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[2]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171). Assim, operada a coisa julgada recobrindo as questões relativas à legitimidade da parte e ao valor da causa, o agravo não pode sequer ser conhecido, pois manifestamente inadmissível, uma vez que almeja o executado, ora agravante, ignorando o devido processo legal, reprisar matéria já definitivamente resolvida. Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. Outrossim, consoante frisado, no momento da interposição do vertente agravo ainda não havia sido empreendida resolução acerca da penhora de bens e valores, não sobejando possível, neste momento, o exame da arguição neste ambiente recursal. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da penhora dos bens e valores apontados, porquanto não submetida a exame, tendo o MM. Juízo a quo apontado a intempestividade da questão, pois sequer determinada a penhora desses, este agravo, quanto ao ponto, carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pela agravante almejando o reconhecimento da impenhorabilidade de bens e valores cuja penhora sequer fora determinada anteriormente, ou, pela decisão arrostada, não sobejando possível o exame dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Frise-se novamente, a decisão agravada havia simplesmente disposto sobre a intempestividade do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, diante do fato de que sequer fora analisada ou determinada a penhora dos aludidos bens e valores. Fica patente, assim, que este agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, pois a matéria cognoscível não fora sequer apreciada. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante não fora examinada pela decisão agravada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que o provimento agravado não dispusera sobre a penhora dos bens e valores apontados, o agravo que aviara a agravante, portanto, quanto ao ponto, carece de objeto. Desse modo, não sobeja possível resolver aludida pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, quanto ao tópico, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Este recurso, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensões e questões acasteladas pelo manto da coisa julgada e inovação recursal, não suplantando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Por derradeiro, deve ser assinalado que o decidido no agravo anteriormente interposto, distribuído sob o no 0728951-88.2023.8.07.0000, fora no sentido de simplesmente determinar o exame da objeção de pré-executividade, por traduzir a negativa de conhecimento do incidente subversão da ordem processual, não havendo o provimento se imiscuído no mérito da postulação veiculada, tampouco tendo sido alinhada qualquer determinação sobre qual a resolução a ser empreendida à pretensão incidental. Elucidada a arguição e apreendido que dispunha de questão já superadas, inviável que sejam reexaminadas. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao eminente juiz da causa para retomada do curso processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Impugnação – ID 210356330, fls. 2333/2348, da ação principal – proc. no 0003966-28.2016.8.07.0005. [2] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927.